Tribunal: STF
Processo: HC 268143
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Vilela Zuquieri, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no HC nº 936.836/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Narram os autos que o paciente é réu pela suposta prática dos crimes inscritos no art. 1º, inciso II, do Decreto-lei n. 201/1967 e no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, em Ação Penal em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante de foro por prerrogativa de função de corréu.
Nesse writ, a defesa alega que o paciente é advogado e foi alvo de mandado de busca e apreensão sem a correta comunicação legal e acompanhamento do início das buscas por membro da Ordem.
Sustenta, ainda, que os fatos que lhe foram imputados são inerentes ao exercício da advocacia, motivo pela qual há a incidência do art. 7º, § 6º-G, da Lei n. 8.906/1994.
Alega, em síntese, a nulidade absoluta da busca e apreensão ocorrida.
Requer-se, ao final,

“ (...) seja deferida a liminar, para determinar a suspensão imediata do processo (Ação Penal) n. 2049253- 20.2023.8.26.0000 em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como de todos os processos a ela conexos e que se utilizem do mesmo substrato probatório nulo.
No mérito, requer-se seja concedida a ordem para reconhecer e declarar a NULIDADE ABSOLUTA da execução da medida de Busca e Apreensão (na Cautelar n. 2262170-24.2022.8.26.0000) por violação das prerrogativas profissionais do Advogado Paciente, decorrente do ingresso no recinto sem a presença do representante da OAB.”

A liminar foi indeferida (e-doc. 9) e as autoridade coatoras apresentaram informações (e-docs. 12-13).
Remetidos os autos à PGR, manifestou-se em parecer pela denegação da ordem, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. PRERROGATIVA DE ADVOGADO. ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA POR REPRESENTANTE DA OAB. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DA ADVOCACIA.
1. A controvérsia dos autos consiste na existência ou não de nulidade da medida de busca e apreensão, por suposta violação de prerrogativa profissional que assegura o acompanhamento da diligência por representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
2. Como bem reforçado pelo Tribunal a quo, “a abordagem probatória em comento não visava a atuação profissional do investigado, mas procurava dados a respeito de negócios de cunho estritamente particular, transações privadas feitas por alguém que, ocasionalmente, também é Advogado de profissão”.
- Parecer pela denegação da ordem.” (e-doc. 16)

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR 13 VEZES. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. GARANTIA PROFISSIONAL AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou que " [a] inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes." (APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/5/2020, DJe de 13/5/2020.)
2. A instância ordinária deferiu o pedido de medida de busca e apreensão em desfavor do ora agravante, formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento de investigação criminal que apura delitos de corrupção, falsidade ideológica e peculato.
3. O Tribunal de origem consignou expressamente que o ora agravante não era investigado em razão de seu exercício profissional, tampouco se pretendia limitar o exercício profissional com a medida cautelar, esclarecendo que a diligência de busca e apreensão "procurava dados a respeito de negócios de cunho estritamente particular, transações privadas feitas por alguém que, ocasionalmente, também é Advogado de profissão".
4. Não há mácula no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, sem a presença de representante da OAB no início da diligência, uma vez que a investigação não versa sobre delitos relacionados à atividade da advocacia, tampouco objetiva a quebra do sigilo de sua relação com clientes.
5. Despicienda a alegação de i) ausência de comunicação adequada ao representante da OAB ou de ii) ausência de acompanhamento por representante da classe em todos os atos, quando a hipótese nem sequer está acobertada pela garantia prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.
6. Agravo regimental desprovido.”

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O presente recurso objetiva a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada em desfavor do agravante, uma vez que efetuada, em parte, sem a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), apontando violação à garantia prevista no art. 7º, § 6º-G, da Lei n. 8.906/1994.
Acerca da aventada nulidade, cumpre transcrever os fundamentos alinhavados no acórdão recorrido (fls. 2.939/2.941, grifei):
Também é hipótese de refutar a incidência da prerrogativa reservada aos Advogados no exercício da Advocacia, aquela posta no artigo 7º, §6º-F, do EOAB [...]
Sobre o item em comento, é fato, existe nos autos menção de que houve atraso de minutos da chegada do representante da OAB local durante a diligência realizada para captação de dados no âmbito do recesso pessoal de um dos investigados. Este, contudo, não debitável aos agentes públicos. Nem há prova de que naquele curtíssimo interstício temporal (entre as 6h20minutos e 6h37minutos) algum mal foi praticado contra a pessoa do investigado, que, a propósito, sequer era averiguado por conta do seu exercício profissional.
[...]
Respeitosamente, a abordagem probatória em comento não visava a atuação profissional do investigado, mas procurava dados a respeito de negócios de cunho estritamente particular, transações privadas feitas por alguém que, ocasionalmente, também é Advogado de profissão.
Outrossim, o dispositivo invocado por B. V. Z. emprega o verbete 'analisar', mais especificamente a expressão, 'acompanhamento durante a análise dos documentos'. Cronologicamente, esse acompanhamento é posterior à captação dos dados. E ainda que assim não fosse, a análise das provas tem sido sim até mais do que só acompanhada pelos respectivos patronos, que estão escrutinando por completo todos os elementos de prova. Data vênia, a proteção corporativa em questão visa impedir a ação do Estado quando a intenção deste é inibir o exercício profissional, o que evidentemente não aconteceu. Ninguém estava pretendendo limitar o exercício profissional. A discussão ficou na dimensão meramente formal do regramento.
[...]
O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, a fez instruir com o PIC, em sua absoluta íntegra e tudo que nele fora materializado, havendo documentos cuja inserção no sistema E-Saj é possível, tanto que efetivada de imediato (fls. 54/555), enquanto outros elementos só podem ser enviados por meio de compartilhamento em 'nuvem', em razão de seu tamanho, formato ou natureza, o que foi providenciado na mesma oportunidade (vide certidão a fls. 556) e mesmo assim completado posteriormente (fls. 610). De toda a forma, os documentos que dizem respeito aos fatos narrados na denúncia e atribuídos aos dois denunciados “foram TODOS juntados aos autos” [...]
O meu entendimento consoa com o da instância ordinária.
Como cediço, "a Corte Especial do STJ assentou que a inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes" (APn 940/DF, relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 6/5/2020, DJe 13/5/2020, grifei).
No caso em análise, tem-se que a instância ordinária deferiu o pedido de medida de busca e apreensão em desfavor do acusado, formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento de investigação criminal que apura delitos de corrupção, falsidade ideológica e peculato.
Consoante investigado, o recorrente, "Diretor Jurídico do Município de Pirajuí (cargo de provimento em comissão), adquiriu em junho de 2021, por negociação mantida com a empreendedora 'Continental Imóveis' e pelo preço simbólico de R$ 100,00 (cem reais) cada, 94 (noventa e quatro) terrenos que, trinta dias depois, foram todos declarados de utilidade pública pelo município de Pirajuí, sendo que, em uma 'primeira etapa', deu-se a 'desapropriação amigável' de 37 (trinta e sete) deles, após avaliação individual que atingiu o montante de quase 02 milhões de reais (R$ 1.757.354,06 fl. 4), apenas pelos terrenos desapropriados nesta etapa. Estes mesmos documentos indicavam ainda que BRUNO VILELA ZUQUIERI não efetuou o recolhimento do ITBI quando da aquisição dos 94 terrenos, tendo o município primeiro autorizado o recolhimento 'posterior' à transmissão da propriedade e, depois, certificado que o recolhimento havia sido feito por 'compensação' com o valor pago por ocasião da desapropriação, nada mais sendo devido, pois, a este respeito”" (e-STJ fls. 1.048/1.049).
Foi ele denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/1967 e 299, parágrafo único, do Código Penal, por 13 vezes.
No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que o ora recorrente não era investigado em razão de seu exercício profissional, tampouco se pretendia limitar o exercício profissional com a medida cautelar, esclarecendo que a diligência de busca e apreensão "procurava dados a respeito de negócios de cunho estritamente particular, transações privadas feitas por alguém que, ocasionalmente, também é Advogado de profissão" (e-STJ fl. 2.940).
Dessarte, não verifico a existência de qualquer mácula no cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do recorrente, sem a presença de representante da OAB no início da diligência, uma vez que a investigação não versa sobre delitos relacionados à atividade da advocacia, tampouco objetiva a quebra do sigilo de sua relação com clientes.
Despicienda a alegação de i) ausência de comunicação adequada ao representante da OAB ou de ii) ausência de acompanhamento por representante da classe em todos os atos, quando o caso nem sequer está acobertado pela garantia prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.
(...)
Ademais, ir além da matéria à qual as instâncias ordinárias deram conhecimento demandaria o necessário revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”(e-doc. 6).

Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, nos termos da Jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIAS DE ADVOGADO. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O STF já firmou o entendimento de que ”A proteção do art. 7°, II e § 6°, da Lei 8.906/94, se dá em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação com o cliente - não como obstáculo à investigação de crimes pessoais - e estará sempre relacionada ao exercício da advocacia, como compreendeu o Supremo Tribunal Federal na ADI 1.127“ (STF, HC 188664 MC / SC, Rei. Min. Gilmar Mendes, j: 04/08/2020). 3. No caso concreto, a medida de busca e apreensão foi realizada em local diverso e autônomo ao escritório de advocacia do recorrente, bem como não houve a prática de crime relacionado ao exercício da advocacia, nem foram apreendidos materiais de possíveis clientes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. Precedentes. 4. Divergir da conclusão das instâncias ordinárias a respeito do endereço em que foi realizada a diligência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 222190 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/08/2023) 

Com efeito, da análise dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que “a abordagem probatória em comento não visava a atuação profissional do investigado, mas procurava dados a respeito de negócios de cunho estritamente particular, transações privadas feitas por alguém que, ocasionalmente, também é Advogado de profissão”.
Ademais, consignou que “existe nos autos menção de que houve atraso de minutos da chegada do representante da OAB local durante a diligência realizada para captação de dados no âmbito do recesso pessoal de um dos investigados. Este, contudo, não debitável aos agentes públicos. Nem há prova de que naquele curtíssimo interstício temporal (entre as 6h20minutos e 6h37minutos) algum mal foi praticado contra a pessoa do investigado, que, a propósito, sequer era averiguado por conta do seu exercício profissional”.
Nesses termos, se as instâncias ordinárias concluíram pela licitude do procedimento de busca e apreensão, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
A propósito, no mesmo sentido:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Sob outro enfoque, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu no caso em análise.
Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
No caso dos autos, o voto condutor do recebimento da denúncia, no âmbito do TJSP, consignou que as defesas possuem acesso integral às provas produzidas, inclusive quanto aos dados decorrentes da busca e apreensão realizada, com juntada integral nos autos e compartilhamento em “nuvem”, “escrutinando por completo todos os elementos de prova” (e-doc. 5, p. 11-14).
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente